Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005967-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GARCIA - CPF: 031.049.331-54 (AGRAVADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E DELITOS COMUNS. PARÂMETROS DISTINTOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMISMO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZAS DIFERENTES. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, a aferição do requisito objetivo é feita de modo individualizado, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se admitindo a adoção de parâmetro ou percentual único nas hipóteses de unificação das penas.

2.
“
Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP)
” (AgExec 1021945-77.2022, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17.4.2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que o
MM. Juízo da

2ª Vara da Comarca de Juína-MT
, nos autos do executivo de pena movido contra
Alexandre Garcia
, determinou a incidência, para fins de progressão de regime, do
percentual de 40%
da reprimenda
apenas
para a condenação envolvendo o
delito de natureza hedionda
,
Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), não para os crimes comuns.

Em linhas gerais, sustenta que, “
havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, para realização dos cálculos dos benefícios executivos
”, não havendo “
razões para a aplicação individualizada das frações de progressão de regime por condenação penal, visto que após a soma das penas nos moldes do art. 111 da LEP, torna-se necessária a aplicação de percentual único
”.

Prossegue defendendo que “
a fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada ou somada conforme for a natureza do crime (comum, hediondo ou equiparado, com ou sem violência ou grave ameaça, com ou sem resultado morte) e a condição pessoal do apenado (primário ou reincidente), nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP
”.

Deste modo, pretende ver ordenada a
adoção de critério idêntico (2/5)
tanto para o crime hediondo quanto para os delitos de natureza comum no cálculo da pena para
fins de progressão de regime
(ID 162561187).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 162561187).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 162561187).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 167577687), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em Execução
- Reeducando condenado pela prática de crimes de furto, tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [art. 155, do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003; e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013] - decisão que, quanto à progressão de regime, fixou o percentual de 1/6 [um sexto] em relação aos crimes comuns e 2/5 [dois quintos] para os delitos hediondos - irresignação ministerial - Pretendida aplicação da fração única de 2/5 [dois quintos] para progressão de regime e 2/3 [dois terços] para o livramento condicional - improcedência - em caso de concurso material entre crimes comum e hediondo, é necessária a cominação de patamares distintos, a fim de não prejudicar a situação do apenado e obrigá-lo a cumprir sanção mais gravosa - precedentes - “[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente” (HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro – 23.5.2014). [...]” [TJMT - Agravo em Execução Penal nº 1008813- 50.2022.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 18.04.2023]
- manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O reeducando
Alexandre Garcia

cumpre a pena unificada de
13 anos de reclusão em regime fechado
, decorrente de condenações transitadas em julgado envolvendo os crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº. 12.850/2013),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) e
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

No cálculo penal realizado por ordem do Juízo das Execuções Penais, foi adotado
o
critério de 2/5

para fins de progressão de regime em relação ao
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), crime de natureza hedionda, e o
parâmetro de 1/6
para os demais delitos, todos de natureza comum.

No ponto de interesse, confira-se:

“Sobre os pleitos das partes, tenho que merece prosperar no que tange à aplicação do percentual de 40% sobre o crime de tráfico de drogas, uma vez que o recuperando não é reincidente específico, mas divergindo do
Parquet
, entendo que
o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva
in malam partem
para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave
.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam ser aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário
(...).

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do
Parquet
no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações e DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO de pena, devendo o Sr. Gestor Judiciário MODIFICAR no crime de tráfico de drogas a fração para 40% ou 2/5” (ID 162561188). Destaquei.

A deliberação judicial
não
merece reparos.

De acordo com as modificações introduzidas no art. 112 da LEP pela Lei
nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, devem ser adotados
critérios e percentuais distintos e específicos para fins de progressão de regime
,
segundo a natureza de cada infração penal
, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas derivadas dos delitos comuns.

Em outras palavras, havendo condenações por crimes comuns e hediondos, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal. Qualquer outra interpretação, sobretudo se desfavorável ao reeducando, violaria o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF).

A propósito, colhe-se da doutrina pátria:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum
. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal – 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018). Destaquei.

Essa lição também é seguida por esta Corte:

“A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado” (AgExec 1014869-65.2023, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, DJE 25.8.2023).

A matéria também foi abordada pela Egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar e julgar o
Habeas Corpus
Coletivo nº. 1004144-17.2023, cujos membros concluíram pela “
elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
”.

A ordem do
writ
ainda foi concedida
em favor de todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso
, para que os Juízos da Execução Penal realizem o cálculo dos benefícios executórios de acordo com a situação do reeducando (primário ou reincidente); a natureza de cada crime (comum ou hediondo) e as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte etc.), estabelecendo a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que a escala de 2/5 (40%) deve, no caso concreto, ser aplicada tão-somente para o crime de natureza hediondo, sem qualquer reflexo sobre as infrações de natureza comum.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023